Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEVIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. Não há que se falar em penhora sobre o salário do executado, considerando que os honorários advocatícios não se enquadram na hipótese de mitigação da impenhorabilidade de salário prevista no CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia; bem como por não ter havido comprovação de que o bloqueio requerido não comprometeria a subsistência mínima do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.